Tribunal: TJES
Processo: 5007900-81.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007900-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em razão do judicioso voto, acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5007900-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KEYLA DE CARVALHO - ES32494-A

VOTO

E. Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que regrediu cautelarmente o seu regime prisional para o fechado, em razão de suposta falta grave ao estar envolvido em uma rebelião ocorrida no dia 01/02/2022.

Em razões recursais a ilustre defesa sustenta que a decisão objurgada é carente de fundamentação, eis que foi proferida de forma genérica sem a devida individualização da conduta do ora agravante, por esse motivo, pugna pela nulidade da decisão.

Contrarrazões ministeriais pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a r. decisão objurgada.

A MM. ª Juíza de 1º grau manteve na íntegra a decisão recorrida.

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, extraio que a pretensão formulada pelo agravante no corpo do presente recurso não deve ser acolhida.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, na forma do art. 50, inciso I e IV da LEP, em razão de ter participado de um grande motim na galeria 02, juntamente com outros 100 (cem) presos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES.

O reeducando participou de um grande motim na galeria 02 e junto de outros 100 (cem) presos, aproximadamente, e teria sido responsável por quebrar o banheiro, o televisor, retirar partes da estrutura do pavilhão, além de atirar pedras e outros objetos em direção aos servidores.

Quanto à conduta praticada em tese pelo apenado, está prevista no artigo 50, I e VI da LEP, que dispõe
in verbis:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I -
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

VI -
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Prosseguindo, acerca do tipo de falta possivelmente cometida e aplicada cautelarmente pelo magistrado, qual seja: grave, tem-se que deve ser mantida, eis que devidamente descrita no artigo 50, inciso I e VI, da LEP.

Sob este aspecto, reza o artigo 39, inciso II e V da Lei de Execuções Penais:

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

II -
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

V -
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Desse modo, tratando-se de conduta descrita como falta grave pelo legislador, tratou o magistrado, corretamente, de promover a regressão cautelar do regime de pena para o fechado, eis que a medida adotada se mostrou a necessária e proporcional diante da falta grave cometida.

Sobre os consectários legais da prática de falta grave, bem como prática de crime doloso no curso da execução da pena, preconiza o artigo 118, inciso I da LEP:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Portanto, não há que se falar em violação ao principio da proporcionalidade no ato da regressão cautelar imposta pelo julgador, tendo a mesmo agido sob a égide da Lei das Execuções Penais (artigo 118 da LEP), fundamentando corretamente a decisão proferida, ora agravada.

Nessa diretriz, não há qualquer mácula passível de correção na r. decisão ora agravada, sendo a regressão cautelar medida legítima nesses casos, a teor do que dispõe o §2º do art. 118 da LEP.

Ademais, em casos semelhantes, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. INAPLICABILIDADE. CAUTELAR REGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, como no caso dos autos, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. O § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência.
Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 519154 SP 2019/0190568-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido sobre o assunto:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Há robustez nos elementos carreados nos autos com a oitiva dos agentes penitenciários que confirmaram que o agravante não obedeceu às ordens dadas e participou de um início de motim, mostra-se impositiva a manutenção do reconhecimento da falta grave, em consonância com o disposto no artigo 50 , incisos I e VI , da Lei de Execuções Penais, não cabendo, pois, falar em desclassificação da conduta para falta leve ou média.

2.
Como orienta a Jurisprudência do Colendo STJ, a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, diante da ausência de legislação específica, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 (três) anos, prazo não verificado no caso dos autos.
3. Inexistência de nulidade por suposta ausência de intimação do apenado, eis que assistido por defesa técnica devidamente cientificada nos autos, além da decisão ter sido enviada à Unidade para conhecimento do recorrente. 4. Recurso improvido.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Edwiges Dias, o qual incluo como razões de decidir:

“Com efeito, diante da notícia advinda da direção da unidade prisional no sentido de que o recorrente teria participado de um grande motim juntamente com outros 100 (cem) presos, tendo depredado as instalações do local e arremessado objetos em direção aos servidores, a ilibada Juíza da Execução entendeu, de forma escorreita, pela regressão cautelar de regime, nos termos do artigo 50, incisos I e VI c/c artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.”

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE POLICIAIS PENAIS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu,
foi constatada a prática de falta grave no curso da execução da pena do agravante, onde o mesmo, no dia 01/02/2022 participou de motim (rebelião) junto de outros 100 (cem) presos aproximadamente.

2.
Assim, consoante art. 50, I e VI, c/c com o art. 39, II e V ambos da LEP, fica configurada a falta grave do apenado.

3.
Dessa forma, deve o regime de cumprimento de pena ser regredido do semiaberto ao regime fechado, com fulcro nos artigos 50, I e VI c/c artigo 118, I, todos da LEP.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.